Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048410-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATOS DOLOSOS. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANULADAS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO CRIMINAL-ELEITORAL. PROVAS VALIDADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. VALORAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.MULTA. I – Caso em exame 1. A ação – Improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT com o objetivo de ressarcimento ao erário distrital e de compensação dos danos morais causados à coletividade, tendo em vista organização criminosa instalada na Administração distrital para captação de recursos de forma dolosa perante empresas prestadoras de serviços de informática e fazer pagamentos dolosos de vantagens indevidas a parlamentares distritais, mediante formação de base política. 2. Decisão anterior – A sentença condenou parte dos réus nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. 3. Fatos relevantes: (i) anulação de parte das provas emprestadas em decisão monocrática proferida pelo Juízo criminal-eleitoral, após a prolação da r. sentença de Primeiro Grau e interposição de apelação pelos réus. (ii) Aplicação retroativa da Lei no 8.429/1992 com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021, durante o trâmite da ação. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares (i) de litispendência; (ii) de ilicitude das provas emprestadas anuladas na instância criminal-eleitoral. No mérito, (iii) atos de improbidade administrativa dolosos; (iv) ressarcimento ao erário; (v) dano moral coletivo. III – Razões de decidir 5. Diante da ausência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido em relação a outras ações de improbidade oriundas da Operação “Caixa de Pandora”, não há litispendência a ser declarada. 6. No ordenamento jurídico vigora o princípio da independência das instâncias cível, criminal, administrativa e eleitoral, por isso a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo eleitoral-criminal acerca da admissibilidade de parte das provas, que instruem essa ação de improbidade, não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das provas emprestadas de forma ampla, e também das demais provas validadas pelo mesmo Juízo. da presente ação de improbidade administrativa 7. Constituem atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a obtenção dolosa de valores de empresas prestadoras de serviços de informática ao Governo do Distrito Federal para pagamento doloso de vantagens indevidas a parlamentares distritais objetivando resultado específico de formar uma base de sustentação política. Mantida a r. sentença quanto à condenação ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o Poder Público. 8. A repercussão extremamente negativa, a quebra de confiança generalizada entre a população e o Poder Público, inclusive em âmbito nacional, em razão da prática de atos ímprobos na Administração Pública distrital revelados pela Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal, com reflexos diretos para a sociedade local, fundamentam a procedência da pretensão compensatória por dano moral coletivo. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecidos. Apelações do terceiro-réu, quarto-réu, quinto-réu, sexto-réu, sétimo-réu e décimo-réu desprovidas. Apelações do autor e do primeiro-réu parcialmente providas. Apelação do oitavo-réu prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 2o, e 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o e 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 175, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, 278, parágrafo único, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do conjunto probatório que subsidiou a ação de improbidade administrativa, porquanto eivado de incontornáveis irregularidades. Argumenta que as provas emprestadas foram declaras ilícitas na origem, devendo ser excluídas as captações ambientais ilicitamente produzidas por DURVAL BARBOSA, bem como as demais provas delas derivadas; b) artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando a existência de litispendência entre os presentes autos e a ação de improbidade n° 0004905-42.2011.8.07.0018, pedindo a unificação dos processos; c) artigos 158-A, 158-B, inciso VIII, 158-F, 175, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Penal, 278, parágrafo único, 372, 493, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 4o, §16 da Lei 12.850/2013, pugnando pelo reconhecimento da imprestabilidade das provas produzidas em sede de colaboração premiada, porquanto fundadas em documentos precários obtidos mediante busca e apreensão, que continham siglas, cujo contexto explanado pelo delator detinha intenções subjetivas. Destaca que as provas acostadas aos autos apresentam vícios por manipulação e quebra da cadeia de custódia, sendo utilizadas sem a submissão ao devido contraditório; d) artigos 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/2021, afirmando a inexistência de ato de improbidade administrativa in casu, porquanto não foi comprovada a origem pública dos recursos financeiros movimentados. Acrescenta “à ausência de demonstração do dolo específico da conduta, dada a falta de demonstração da obtenção de vantagem indevida em razão do exercício do cargo público, tampouco de lesão ao erário”; e) artigos 7-C, inciso I, §2o, e 9o, ambos da Lei 14.230/2021, defendendo, subsidiariamente, a necessidade de redimensionamento da penalidade aplicada, ante a sua incompatibilidade com a realidade dos autos, sendo desproporcional. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. No recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, assim como do entendimento exarado no Tema 1.238 do STF, repisando os argumentos do item “a” do apelo especial; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, reiterando as alegações do item “b” do recurso especial; c) artigo 5o, incisos X, XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, repetindo os termos o item “c” do especial, ressaltando a nulidade das gravações clandestinas e das captações ambientais, em razão de terem sido realizadas sem a devida autorização judicial ou ciência de seus interlocutores; d) artigo 37, §4o, da Constituição Federal, indicando a necessidade de redimensionamento da penalidade aplicada, conforme o item “e” do recurso especial. Sem particularizar qual dispositivo constitucional reputa malferido, registra, ainda, afronta ao entendimento firmado no Tema 1.199 do STF, pugnando pela absolvição do recorrente, ante a ausência de dolo específico da conduta, dada a falta de demonstração da obtenção da vantagem indevida em razão do exercício do cargo público, tampouco de lesão ao erário. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 E PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163.657. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158-A, 158-B, inciso VIII, 158-F, 175, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Penal, 278, parágrafo único, 337, §§1o, 2o e 3o, 372, 493, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 4o, §16 da Lei 12.850/2013, 9o e 17-C, ambos da Lei 14.230/2021. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66082550): 48. Da análise dos referidos processos, constata-se que, embora relativos à mesma Operação “Caixa de Pandora”, não há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC. 49. O processo no 0004905-42.2011.8.07.0018, mencionado pelo apelante-réu Domingos Lamoglia, foi julgado pela 4a Turma Cível deste TJDFT (Acórdão no 1628000), versa sobre a distribuição de propinas no valor estimado de R$ 250.000,00 e, além dos réus José Roberto Arruda, Domingos Lamoglia, Omézio Pontes e Durval Barbosa, integram o polo passivo daquela demanda o então Governador do DF Joaquim Domingos Roriz e Marcelo Toledo Watson (id. 22592754 daqueles autos). 50. No que tange aos demais processos indicados pelos apelantes-réus José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel, as planilhas apresentadas em réplica pelo MPDFT (id. 56969394, págs. 7/8) demonstram a divergência de partes e dos fatos narrados em cada um deles, o que ratifica a inexistência de tríplice identidade entre as ações. 51. A respeito do tema, esta Sexta Turma Cível recentemente decidiu que “embora seja incontestável que os eventos ilícitos discutidos em cada uma das ações de improbidade administrativa relativas à operação Caixa de Pandora façam parte de um mesmo esquema criminoso, é imperioso notar que em cada demanda específica existem circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, abrangendo aspectos materiais, temporais e subjetivos. Portanto, considerando a ausência de identidade de partes e questões debatidas, não se configura a repetição de uma ação anteriormente proposta, afastando-se, assim, a litispendência” (Acórdão 1893419, 00102392320128070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 62. Destaque-se que os arquivos de áudio e vídeo referentes à gravação ambiental na residência oficial do Governador do DF foram periciados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, cujo Laudo no 1507/2011 (id. 56969354) contém a descrição de todo o procedimento entre a colocação e a retirada do equipamento de gravação nas vestimentas do colaborador premiado Durval Barbosa por agentes federais, bem como a transcrição dos diálogos entre os interlocutores José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel. 63. Em conclusão, por todas essas precauções e medidas legais procedimentais praticadas, improcede a alegação de que houve quebra da cadeia de custódia da prova. 64. Posteriormente, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal elaborou os Laudos complementares nos 1944/2015 e 092/2016 referentes aos mesmos arquivos, em que ficou consignado, em resposta a quesitos formulados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília e pelo apelante-réu José Geraldo Maciel, que “apesar das descontinuidades relatadas na seção IV.5.3.3, e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada foi adulterada em relação ao áudio original” (ids. 56969396, pág. 22, e 56969398, pág. 13, grifo nosso). 65. Com relação às captações ambientais de áudio e vídeo realizadas pelo delator premiado em interlocução com o apelante-réu José Geraldo Maciel, o Laudo no 394/2010 – INC/DITEC/DPF apontou que “de acordo com as técnicas disponíveis, conforme exposto na seção 3.2, os signatários não encontraram elementos indicativos de edição ao longo da gravação examinada” (id. 56969348, pág. 156, grifo nosso), e o Laudo no 1949/2015 – INC/DITEC/DPF concluiu, de igual forma, que “apesar das descontinuidades relatadas na seção III.3.3.3, e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada foi adulterada em relação ao áudio original” (id. 56969397, pág. 30, grifo nosso). 66. Quanto à captação de áudio e vídeo realizada pelo delator premiado em diálogos com os apelantes-réus Omézio Pontes e Domingos Lamoglia, o Laudo no 550/2010 – INC/DITEC/DPF concluiu que “as análises efetuadas não evidenciaram descontinuidade entre o início e o fim do trecho examinado [...]. Conforme exposto na Secção 4.2, não foram encontrados elementos indicativos de edição ao longo do trecho examinado, compreendido entre os instantes 19min 00s e 20min 35s, do arquivo ‘omesio.mpg’ [...]” (id. 56969349, págs. 70/1, grifo nosso). 67. Desse modo, em que pese o depoimento testemunhal de Francinei Arruda Bezerra (id. 56969822), assessor especial do apelante-réu Durval Barbosa, de que, ao longo dos anos, realizou cópias e edições/cortes em arquivos de áudio e vídeo a ele entregues pelo delator premiado, constata-se que os cortes efetuados para a redução do tamanho dos arquivos não foram suficientes para alterar a originalidade dos respectivos conteúdos, conforme as análises periciais realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. [...] 69. Depreende-se que a captação ambiental apresentada pelo apelante-réu Durval Barbosa, objeto do Laudo no 550/2010 (id. 56969349, págs. 62/71), impugnada pelo apelante-réu Domingos Lamoglia, foi considerada clandestina e, portanto, não ratificada pelo Juízo eleitoral, e que as captações ambientais realizadas em ações controladas pela Polícia Federal na residência oficial do Governador do DF e no gabinete do colaborador processual, em 21/10/2009 e em 23/10/2009, ao contrário do alegado pelos apelantes-réus José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel, foram declaradas válidas e, por consequência, ratificadas pelo Juízo eleitoral. As provas foram autorizadas e também respeitada cadeia de custódia, além do mais foram submetidas ao mais amplo contraditório, que as valida para demonstração dos fatos na presente ação de improbidade, portanto não são provas ilícitas, vedadas pela CF/1988, art. 5o, inc. LVI. [...] 115. Da análise dos autos, constata-se que o apelante-réu Durval Barbosa, a partir de setembro de 2009 prestou depoimentos perante o MPDFT, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (id. 56969345), em que declarou, em síntese, que o apelante-réu Domingos Lamoglia era pessoa de confiança do apelante-réu José Roberto Arruda, pois ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do então Governador do DF até a sua indicação para o cargo de Conselheiro do TCDF, e que atuava como operador do esquema de arrecadação de recursos ilícitos e de pagamento de propina a parlamentares distritais. 116. É certo que as declarações prestadas pelo colaborador processual, por si sós, são insuficientes para a condenação por prática de atos de improbidade administrativa, art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013. Todavia, os referidos depoimentos estão amparados em captações ambientais de áudio e vídeo de reunião entre os apelantes-réus Durval Barbosa e Domingos Lamoglia e da reunião realizada na residência oficial de Águas Claras, que foram periciadas pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal por meio dos Laudos nos 550/2010, 1507/2011 e 1944/2015 (ids. 56969255, págs. 2/10, 56969354, 56969394, págs. 45/72, e 56969396, págs. 1/36) e que constituem prova robusta do ato de improbidade administrativa praticado pelo apelante-réu Domingos Lamoglia, ao receber dinheiro em espécie oriundo de empresas de informática prestadoras de serviços públicos e executar a distribuição entre parlamentares distritais em forma de propina. 117. Desse modo, inexiste a alegada contradição no depoimento do colaborador processual, o apelante-réu Durval Barbosa, quanto à sua posição no esquema criminoso, pois, conforme analisado, ficou comprovada a sua atuação na arrecadação de recursos ilícitos e na distribuição entre parlamentares distritais. 118. Cumpre reprisar, ainda, que a alegada ilicitude das gravações ambientais realizadas pelo apelante-réu Durval Barbosa foi objeto de análise na preliminar de nulidade do processo, em que foi destacado o princípio da independência das instâncias para concluir que a r. decisão proferida pelo Juízo eleitoral-criminal não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das captações ambientais de forma ampla no âmbito da presente ação de improbidade administrativa, ainda que se trate de provas emprestadas. [...] 120. Em conclusão, há elementos probatórios suficientes para caracterizar o dolo específico na ação de cada um dos réus, para responsabilizá-los subjetivamente pelos danos materiais, também provados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 7-C, inciso I, §2o, e 9o ambos da Lei 14.230/2021, uma vez que tal dispositivo legal, assim como a tese sustentada, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Com efeito, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta afronta ao artigo 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não merece seguimento o extraordinário quanto à indicada afronta ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pedido de absolvição do recorrente, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). De igual teor a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. No mesmo sentido: “A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a princípio constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (ARE 1519423 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 12/12/-2024). Demais disso, ainda descabe trânsito ao extraordinário no tocante à alegação de afronta ao entendimento firmado no Tema 1.199 do STF. Com efeito, o acórdão rechaçado assim consignou (ID 66082550): “Portanto, a prova documental, aliada aos vídeos de entrega de propina a DOMINGOS LAMOGLIA, ao diálogo na gravação ambiental realizada na residência oficial e ao depoimento de DURVAL BARBOSA comprovam a atuação de DOMINGOS LAMOGLIA na organização criminosa como um dos responsáveis pelo pagamento de propina a parlamentares distritais. O elemento subjetivo, dolo, está patente na conduta do réu LAMOGLIA, conforme exige a lei de improbidade administrativa, inclusive após as alterações promovidas por legislação no curso deste processo”. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu o STF: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS, OAB/SP 173.163 E PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, OAB/SP 163.657. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002